Tribunal: TJSP
Processo: 0001553-15.2020.8.26.0509
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos Infringentes – Cabimento – Desafiam embargos infringentes a decisão não unânime desfavorável ao réu proferida em sede de Agravo em Execução – Precedentes – Conhecimento do recurso – Necessidade - Recurso defensivo pleiteando a prevalência do voto vencido que dava provimento ao agravo e determinava a retificação do cálculo para fins de progressão - Condenado por tráfico –

Ementa:
Embargos Infringentes – Cabimento – Desafiam embargos infringentes a decisão não unânime desfavorável ao réu proferida em sede de Agravo em Execução – Precedentes – Conhecimento do recurso – Necessidade - Recurso defensivo pleiteando a prevalência do voto vencido que dava provimento ao agravo e determinava a retificação do cálculo para fins de progressão - Condenado por tráfico – Reincidência em crime comum (furto) – Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão reformada – EMBARGOS ACOLHIDOS.